Tribunal: STF
Processo: ARE 1586891
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.
Na origem, a ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DOS ESTADO DA PARAÍBA (ASPAS) ajuizou ação ordinária visando à declaração do direito de seus representador - Procuradores do Estado da Paraíba em efetivo exercício das funções - “à percepção de 1/3 de férias e 13º salário, a tomar como base de cálculo o valor do somatório de todas as verbas remuneratórias, aí incluído o valor devido a título de vencimentos pessoal comissão, representação comissão, bolsa de desempenho, decisão judicial, subsídio e de toda e qualquer outra verba de mesma natureza” (Doc. 7).
O acórdão recorrido reformou a sentença de improcedência do pedido e decidiu pela possibilidade de ampliação da base de cálculo para o pagamento do décimo terceiro e do 1/3 férias, sob o fundamento de que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (Doc. 11, fl. 2).  Eis a ementa do julgado, na parte que interessa (Doc. 11, fls. 1-2):

“(...) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PROCURADORES DO ESTADO DA PARAÍBA REMUNERADOS POR MEIO DE SUBSÍDIO. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DO 1/3 DE FÉRIAS. LEI COMPLEMENTAR Nº 86/2008. PERCEPÇÃO DE OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS ALÉM DO MONTANTE NOMINAL DO SUBSÍDIO. POSSIBILIDADE. ADI 4941 DO STF. TERÇO DE FÉRIAS. CÁLCULO. INCIDÊNCIA DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. PROVIMENTO AO RECURSO. O artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio.”

Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 13 e Doc. 15), foram acolhidos apenas os aclaratórios da ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DOS ESTADO DA PARAIBA, “para fazer constar que o provimento da Apelação Cível alcançou a possibilidade de as verbas de caráter remuneratório integrarem a base de cálculo do 13º salário e do terço de férias dos Procuradores do Estado” (Doc. 18, fl. 4).
No Recurso Extraordinário (Doc. 20), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DA PARAÍBA alega, preliminarmente, violação aos arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas, pois o acórdão recorrido “deixou de esclarecer que a liquidação de sentença contemplaria, exclusivamente, verbas de natureza remuneratória, com a consequente exclusão das verbas indenizatórias e transitórias, as quais não integram a base de cálculo do adicional de 1/3 de férias e do 13º salário" (Doc. 20, fl. 17).
Aponta, por outro lado, afronta aos arts. 39, § 4º; e 103, IX, da CF/1988, ao fundamento de que “não há (...) como se promover a fixação ou a majoração de remuneração ou subsídio de servidor público através de ato judicial ou administrativo, impondo-se, para tanto, a edição de lei específica resultante de processo legislativo, cuja iniciativa tenha sido exercida por autoridade competente” (Doc. 20, fl. 21).
Aduz que, “embora não se desconheça que o regime de subsídio admite a percepção de outras verbas, o fato é que não integram a base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias espécies indenizatórias e transitórias, como gratificações e adicionais, as quais não integram o conceito de remuneração” (Doc. 20, fl. 21-22).
Ao final, requer o provimento do presente recurso para decretar a nulidade do acórdão recorrido; ou, subsidiariamente, a sua reforma para que “seja assentada que as verbas indenizatórias e transitórias não integram a base de cálculo do adicional de 1/3 de férias e do 13º salário” (Doc. 20, fl. 29).
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo por ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, bem como pela incidência da Súmula 282/STF (Doc. 24).
No Agravo (Doc. 26), a parte recorrente sustenta o caráter constitucional da controvérsia e a inaplicabilidade do referido óbice sumular. No mais, reitera os argumentos de mérito do RE.
É o relatório. Decido.

Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.
Assiste razão ao recorrente.

O art. 39, § 4º, da Constituição Federal consagra modelo remuneratório fundado na parcela única, vedando a fragmentação da remuneração por múltiplas verbas autônomas. Ainda que se admita, em hipóteses excepcionais, o pagamento de parcelas paralelas, tais verbas não se incorporam ao núcleo remuneratório do cargo nem podem servir como base para a incidência de novas vantagens.
Nesse sentido, o art. 37, XIV, da CF/1988, estabelece:

“os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”

A tese acolhida pelo Tribunal de origem, ao permitir a incidência dessas parcelas na base de cálculo do terço de férias e do décimo terceiro, resulta indiretamente na incidência de vantagens sobre vantagens, com efeito multiplicador da remuneração.
Como destacado no recurso extraordinário, as verbas discutidas possuem natureza não incorporável, portanto, “embora não se desconheça que o regime de subsídio admite a percepção de outras verbas, o fato é que não integram a base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias espécies indenizatórias e transitórias, como gratificações e adicionais, as quais não integram o conceito de remuneração” (Doc. 20, fl. 21-22). 
Nessa linha, o Plenário desta CORTE, em matéria remuneratória, em especial na linha do julgamento dos RE 1059466-RG e RE 968646-RG, Temas 966 e 976 respectivamente, reforça que não se admite a utilização de expedientes indiretos para ampliação da remuneração, devendo ser preservada a coerência do sistema constitucional.
Por oportuno, trago trechos do meu voto naquela ocasião:

“Reitero o entendimento pacífico da CORTE no sentido de que a mera instituição de pagamento por subsídio não implica, por si só, uma peremptória vedação ao pagamento de outras verbas pecuniárias aos agentes públicos, tais como aquelas de natureza indenizatória, ou que correspondam a circunstâncias excepcionais com fundamento diverso da remuneração do exercício do cargo público, não pode ser interpretada de forma a permitir as tentativas de burla ao sistema de subsídio em parcela única fixada pela Constituição Federal, com instituição de parcelas travestidas de acréscimo remuneratório disfarçado.
(...)
Impende explicitar, ainda, um parâmetro material inafastável do sistema constitucional remuneratório: em nenhuma hipótese a remuneração global de qualquer agente público — incluídas parcelas de natureza indenizatória — pode superar aquela percebida pelos membros da Magistratura e do Ministério Público, consideradas as balizas constitucionais e legais aplicáveis em razão das teses fixadas no presente julgamento. 
Vale dizer, a remuneração global percebida por advogados públicos e demais agentes públicos, em todas as esferas de Poder de todos os Entes Federativos, devem observar como limite remuneratório aquele estabelecido para o somatório do subsídio e das verbas indenizatórias aplicável aos Magistrados e membros do Ministério Público. 
Admitir o contrário significaria subverter a própria lógica do teto constitucional e permitir a criação de regimes paralelos de remuneração, incompatíveis com os princípios da isonomia, moralidade e racionalidade administrativa. As verbas indenizatórias, ainda que legítimas, não podem servir como instrumento de superação indireta dos limites constitucionais, sob pena de esvaziamento do modelo de subsídio e de violação ao desenho institucional das carreiras públicas estabelecido pela Constituição.
(...)
O debate em torno da simetria como fundamento para concessão de vantagens remuneratórias evidencia tensão entre os princípios da isonomia e da legalidade. Para resolver tais questões aplica-se, em regra, o que dispõe a Súmula Vinculante 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Assim, ainda que se reconheça a existência de simetria constitucional entre determinadas carreiras, sua concretização exige base normativa adequada. 
Por outro lado, mecanismos de reajuste automático e ampliação indireta de vantagens pecuniárias devem observar o que dispõe o art. 37, XIII, da Constituição Federal, ressalvadas exceções previstas pelo próprio constituinte, especialmente no âmbito de carreiras estruturais do Estado, como a Magistratura e o Ministério Público, sobretudo para garantir a independência institucional e a coerência do sistema remuneratório em relação a tais carreiras. 
Todavia, mesmo nessas hipóteses, a vinculação não pode servir como instrumento de expansão remuneratória ilimitada, devendo respeitar as balizas constitucionais, inclusive o teto e as regras orçamentárias. Essa compreensão dialoga com a vedação de pagamentos por atividades ordinárias ou cumulativas que, na prática, funcionariam como adicionais disfarçados. Tais hipóteses representam, em essência, tentativas de recomposição remuneratória fora do regime constitucional. 
Como se sabe, o preceito constitucional por meio do qual se veda a indexação (art. 37, XIII) impede a consolidação normativa de situações nas quais a estrutura remunerativa de uma carreira possa, enquanto paradigma, impelir o dispêndio em carreiras outras, elevando o gasto público de modo automático e desmedido. Trata-se, em verdade, de mandamento constitucional negativo, direcionado ao legislador para que se abstenha de assentar qualquer regramento nesse sentido.”

O acórdão paradigma ficou assim ementado, na parte que interessa: 

“Ementa. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REGIMES REMUNERATÓRIOS DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO SÃO EQUIPARADOS. REAFIRMAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL COMO SUBSÍDIO DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 37, X). EXCLUSÃO PARA EFEITO DO LIMITE REMUNERATÓRIO DAS PARCELAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO EXPRESSAMENTE PREVISTOS EM LEI ORDINÁRIA NACIONAL EDITADA PELO CONGRESSO NACIONAL (CF, ART. 37, §11). REGIME TRANSITÓRIO E FIXAÇÃO DAS VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO ATÉ EDIÇÃO DA LEI ORDINÁRIA NACIONAL. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DE VALORES RETROATIVOS RECONHECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO OU ADMINISTRATIVA ATÉ DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PELO CNJ E CNMP EM RESOLUÇÃO CONJUNTA QUE UNIFORMIZARÁ AS RUBRICAS DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS E AUXÍLIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 968.646 E 1.059.466 DESPROVIDOS. ADIS 6.601 e 6.604 JULGADAS IMPROCEDENTES. ADI 6.606 JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECLAMAÇÃO 88.319 JULGADA PROCEDENTE. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL AO TEMA 966. 
1. A Emenda Constitucional nº 19/1998 determinou, de forma obrigatória, para membro de Poder, detentor de mandato eletivo, Ministros de Estado e Secretário Estaduais e Municipais e, de forma facultativa, para servidores públicos organizados em carreira, que suas remunerações serão exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecidas, em qualquer caso, duas regras prevista nos incisos X e XI do art. 37, no caso deste último, com a redação dada pela EC nº 41/03 e com a ressalva estabelecida pelos §§ 11 e 12 do referido art. 37, criados pela EC nº 47/05. 
2. A percepção de subsídio é compatível com outras parcelas remuneratórias e o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas concebidas como de exercício de atribuições extraordinárias diferenciadas.
(...)
14. Fixada TESE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 966): (...)
6. Nos termos reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, são excepcionados desses limites: Décimo terceiro salário (CF, art. 7º, VIII); Terço adicional de férias (CF, art. 7º, XVII); Pagamento de auxílio-saúde, desde que comprovado o valor efetivamente pago (art. 65, I, da LC nº 35/79; art. 227, da LC nº 75/1993; art. 50, II, da Lei nº 8.625/1993); Abono de permanência de caráter previdenciário (CF, art. 40, §19); gratificação mensal paga pelo acúmulo de funções eleitorais (CF, art. 121, §2º c/c Lei nº 8.350/1991); 
7. Os pagamentos de todas as demais parcelas indenizatórias ou auxílios previstos em decisões administrativas, resoluções, leis estaduais, LC 75/1993 e Lei Federal nº 8.625/1993 são inconstitucionais, devendo cessar imediatamente, inclusive: auxílios natalinos, auxílio combustível, licença compensatória por acúmulo de acervo, indenização por acervo, gratificação por exercício de localidade, auxílio-moradia, auxílio alimentação, licença compensatória por funções administrativas e processuais relevantes, licenças compensatória de 1 dia de folga por 3 trabalhados, assistência pré-escolar, licença remuneratória para curso no exterior, gratificação por encargo de curso ou concurso, indenização por serviços de telecomunicação, auxílio natalidade, auxílio creche; 
8. É vedada a conversão em pecúnia de licença prêmio, licença compensatória por exercício de plantão judiciário e de custódia ou qualquer outra licença ou auxílio cujo pagamento não esteja expressamente autorizado na presente Tese; 
9. A criação e alteração de verbas de caráter remuneratório, indenizatório ou auxílios somente poderão ser realizadas por Lei Federal (CF, art. 37, § 11) ou por decisão do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, I, “n”);” (RE 968646-RG/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/5/2026)

A mesma ratio decidendi se aplica ao caso dos autos, reafirmando a limitação do regime de subsídio, vedado acréscimo de gratificações remuneratórias disfarçadas, bem como que eventual ampliação da base de cálculo das verbas em exame demandaria previsão legal específica, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, sendo vedado ao Poder Judiciário promover tal alteração sob o fundamento de interpretação extensiva.
Assim, ao admitir a inclusão indistinta de parcelas remuneratórias na base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço de férias, o Tribunal de origem divergiu do entendimento desta CORTE.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente